Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO EMBARGANTE. DEMONSTRADA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. INEXISTÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DO CREDOR.

1. Do exame do acervo fático-probatório, restando comprovado que, à época da aquisição do imóvel pelo terceiro embargante, o bem se encontrava livre e desembaraçado no registro imobiliário e o adquirente adotou as medidas de cautela na exigência das certidões negativas no Poder Judiciário apto a demonstrar a sua boa-fé, além do que não pendia contra o vendedor demanda capaz de levá-lo à insolvência, a procedência do pedido de desconstituição da penhora é medida que se impõe.

2. Verificando-se que não havia nenhuma informação sobre penhora na matrícula imobiliária, e considerando que o então proprietário registral e vendedor não figurava no cumprimento de sentença como executado, conclui-se que não havia como o comprador do imóvel, ora terceiro embargante, ter conhecimento da penhora não registrada, nem tampouco saber que a transferência imobiliária realizada entre a executada e o adquirente anterior havia ocorrido em fraude à execução.

3. A teor do que dispõe o artigo 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

4. Constitui ônus do credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

5. Recurso conhecido e improvido.